Tribunal: TJSP
Processo: 0610250-65.2008.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com multa e reintegração de posse – Contrato de compra e venda mercantil – Multas sucessivas – Inaplicabilidade – Abusividade – Perdas e danos que não se presume – Sentença mantida.

Não ficou demonstrado nos autos indícios de perdas e danos, os quais não podem ser presumidos, razão pela qual não se há de falar em condenação à indenização

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com multa e reintegração de posse – Contrato de compra e venda mercantil – Multas sucessivas – Inaplicabilidade – Abusividade – Perdas e danos que não se presume – Sentença mantida.

Não ficou demonstrado nos autos indícios de perdas e danos, os quais não podem ser presumidos, razão pela qual não se há de falar em condenação à indenização nesse sentido. – A aplicação sucessiva de diversas multas em relação aos mesmos fatos é manifestamente abusiva. Tendo em vista a aplicação da primeira, razão não há para se aplicar as demais. – A aplicação da astreinte fixada decisão liminar deve ser requerida em fase de cumprimento de sentença, não cabendo a esta Câmara aplicá-la neste momento processual.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610250-65.2008.8.26.0001
Voto n.o 43.158 - mms
Registro: 2020.0000100243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0610250-65.2008.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são apelados POSTO PROVIDÊNCIA
LTDA. e MARCEL CRIVOI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610250-65.2008.8.26.0001
Voto n.o 43.158 - mms
Apelação no 0610250-65.2008.8.26.0001
Apelante: Petrobras Distribuidora S.A.;
Apelado:
Posto Previdência Ltda.; Marcel Crivoi
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional I - Santana)
Juiz(a):
Cinthia Elias de Almeida

VOTO N.o 43.158
Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
multa e reintegração de posse Contrato de compra e venda
mercantil
Multas sucessivas
Inaplicabilidade

Abusividade
Perdas e danos que não se presume

Sentença mantida.
Não ficou demonstrado nos autos indícios de perdas e
danos, os quais não podem ser presumidos, razão pela qual
não se há de falar em condenação à indenização nesse
sentido. A aplicação sucessiva de diversas multas em
relação aos mesmos fatos é manifestamente abusiva. Tendo
em vista a aplicação da primeira, razão não há para se
aplicar as demais. A aplicação da astreinte fixada decisão
liminar deve ser requerida em fase de cumprimento de
sentença, não cabendo a esta Câmara aplicá-la neste
momento processual.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 376/381 julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão dos contratos de
promessa de compra e venda mercantil, comodato, licença de uso da
marca e mútuo em dinheiro e condenar os réus de forma solidária, ao
pagamento de multa no importe de 10% do valor do contrato, nos termos
da cláusula 8.2 (fl. 73). Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão divididas entre as partes em porções iguais, e
cada parte pagará ao patrono da parte contrária honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610250-65.2008.8.26.0001
Voto n.o 43.158 - mms
no importe de R$ 4.000,00 fixados por equidade.
Apelação da autora a fls. 385/394 arguindo, em
síntese, que devem ser aplicadas as multas contratuais previstas para a
rescisão por inadimplemento e à parte que der causa à rescisão, bem
como indenização por perdas e danos; pede a condenação à multa diária
deferida na liminar e confirmada na r. sentença. Vieram contrarrazões a
fls. 404/408 e 411/415.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança de multa, reintegração de posse em que a autora
narra ter celebrado com o posto réu, representado por seu sócio Marcel,
em 22/09/2006, contrato de promessa de compra e venda mercantil,
figurando o réu como promissário comprador dos produtos distribuídos
pela autora, além dos contratos de comodato de equipamentos, licença
de uso de marca e mútuo em dinheiro, sendo este último no valor de R$
250.000,00.
Relata que os contratos previam multa em caso
de inadimplemento e rescisão, sendo estas: i) no montante de 10% do
valor do contrato de compra e venda, sem o prejuízo do pagamento das
perdas e danos à parte inocente, na exata medida dos prejuízos
efetivamente causados e dos lucros cessantes; ii) a importância de 500
litros de gasolina a título de aluguel, caso os equipamentos em comodato
não fossem devolvidos; iii) no valor de R$ 25.000,00 à parte que desse
causa à rescisão do contrato de licença de uso da marca e do contato de
promessa de compra e venda. Afirma que em razão do inadimplemento
do réu os contratos foram rescindidos automaticamente, e que o
notificou solicitando a descaracterização completa do posto, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0610250-65.2008.8.26.0001
Voto n.o 43.158 - mms
ocorreu.
Contudo, não tem razão a apelante.
Como bem afirmou o douto magistrado, não
ficou demonstrado nos autos indícios de perdas e danos, os quais não
podem ser presumidos, razão pela qual não se há de falar em condenação
à indenização nesse sentido.
A aplicação sucessiva de diversas multas em
relação aos mesmos fatos é manifestamente abusiva. Tendo em vista a
aplicação daquela prevista na cláusula 8.2 (fl. 73) no importe de 10% do
valor do contrato, razão não há para se aplicar as demais.
Por fim, a aplicação da astreinte fixada decisão
liminar deve ser requerida em fase de cumprimento de sentença, não
cabendo a esta Câmara aplicá-la neste momento processual.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais a que a
apelante foi condenada a pagar fica majorado para R$ 4.100,00 (art. 85,
§ 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica